Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, ao autor R$ 6.596,97, a título de reparação pelo prejuízo material, e R$ 6.000,00, a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nesse contexto, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
5. Além disso, a jurisprudência do c. STJ admite a responsabilidade solidária das agências de turismo na comercialização de pacotes de viagem. Precedente: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014.
6. Sobressai dos autos a contratação pelo autor/recorrido junto às requeridas/recorrentes de um pacote de viagem, incluindo hotel, transfer e passagens aéreas, para 6 pessoas e que os voos contratados foram cancelados. A partir daí, conclui-se que o recorrido passou por verdadeira “via crucis” para conseguir chegar a seu destino com sua família, que precisou viajar em voos separados, arcar com gastos extras com alimentação e transporte, além de ter realizado parte da viagem em transporte rodoviário, diversamente do contratado. Além disso, apesar de todo diligência do recorrido em procurar as recorrentes com antecedência para realocá-los em novos voos, não restou comprovada a prestação de assistência, a fim de minimizar os transtornos que previamente tinham conhecimento que ocorreriam ante a suspensão das atividades da companhia aérea AVIANCA.
7. Nesse contexto, não se há de falar em culpa exclusiva da companhia aérea, porquanto em que pese o cancelamento dos voos, cabe à agência de viagens, que comercializa pacote turístico, zelar pelo bem estar do viajante e prestar-lhe auxílio durante toda a sua viagem, não tendo as recorrentes se desincumbido do ônus de comprovar a existência qualquer excludente de sua responsabilidade (art. 14, §3o, CDC).
8. Dessa forma, irretocável a sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais, haja vista que se encontram devidamente comprovados nos autos (id 24851083, 24851085, 24851086), bem como indenização por dano moral, este exaustivamente comprovados pelos acontecimentos narrados.
9. As circunstâncias fáticas constantes da demanda excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar a reparação a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano.
10. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
11. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença amolda-se ao conceito de justa reparação, não demandando intervenção na esfera recursal.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do total da correspondente à condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).